Tribunal: TJBA
Processo: 8016367-79.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8016367-79.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

IMPETRANTE: LULIA MARY CAMBUI DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CARGO ORIGINÁRIO DE
OFICIAL DE REGISTRO PÚBLICO.
OCUPAÇÃO, POR APROVEITAMENTO,
N
O CARGO DE ESCRIVÃ
EM COMARCA, POSTERIORMENTE, UNIFICADA (RESOLUÇÕES 01/2017 E 18/2017, AMBAS DO TJBA)
. PAGAMENTO
DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET.
PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUÍDA REJEITADA.

PRETENSÃO FUNDADA NA NOVA REDAÇÃO DO ART. 1º DA LEI DE Nº 11.919/10. EXIGÊNCIA DE TITULARIDADE NO CARGO. COMARCA UNIFICADA COM ESCRIVÃO PREEXISTENTE À ASSUNÇÃO DO CARGO PELA IMPETRANTE. APROVEITAMENTO NO CARGO DE ESCRIVÃO COM ATRIBUIÇÕES E VENCIMENTOS COMPATÍVEIS. PREVISÃO DE
COEXISTÊNCIA DE
DOIS
ESCRIVÃ
ES
NAS
COMARCAS
UNIFICADAS, ONDE JÁ EXISTIAM MAIS DE UM
. HIPÓTESE INCIDENTE NO CASO.

INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 1º E 2º DA

RESOLUÇÃO 01/2017- TJBA E DO ART. 3º DA RESOLUÇÃO 18/2017- TJBA.

PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. OFENSA AO ART. 169 DA CF. INEXISTÊNCIA. GARANTIA DO SERVIDOR.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
nº
8016367-79.2022.8.05.0000
, figurando como impetrante
LULIA MARY CAMBUI DOS SANTOS

e impetrado o
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do colendo Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONCEDER
A SEGURANÇA
,

nos termos do voto condutor.